Tribunal: TJES
Processo: 0028790-21.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028790-21.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0028790-21.2018.8.08.0048

APELANTE: JONATHAN DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO

(
ART. 157, § 2º-
A
,
INCISO
I, DO CÓDIGO PENAL
)
.
DECOTE
DA
MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
NÃO CABIMENTO.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157, do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Precedentes STJ.

2. Malgrado a arma utilizada na prática delitiva não tenha sido apreendida e submetida a perícia, o depoimento das vítimas é firme e harmônico no sentido de que o denunciado apontou uma arma de fogo durante a ação delituosa.

3. Ante a especial relevância atribuída à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, a mera alegação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não é suficiente para desincumbi-lo do ônus previsto no artigo 156, do Código de Processo Penal, razão pela qual não há como acolher o pleito recursal de decote da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal.

4. Mantida a reprimenda fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, não há como acolher o pleito recursal de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, mantendo-se o regime semiaberto, em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0028790-21.2018.8.08.0048

APELANTE: JONATHAN DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JONATHAN DA SILVA

em face da r. Sentença (Id. 6304410, pp. 225/227), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 6304410, Vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 02 de maio de 2018, por volta das 12h, na Rua Euclides da Cunha, 445, Parque Residencial Laranjeira, Serra/ES, o denunciado, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, subtraiu para si produtos da Loja O BOTICÁRIO, de propriedade das vítimas VALERIA DE OLIVEIRA SASSI e SOLANGE SANTOS DE OLIVEIRA.

Ressai que o denunciado entrou na loja como um cliente normal, sendo atendido pela vítima SOLANGE SANTOS, tendo escolhido um perfume e se dirigiu ao caixa, como se fosse efetuar o pagamento, e, ao ser questionado sobre a forma de pagamento, mostrou a arma que trazia na cintura e anunciou o assalto. Consta que a vítima Solange abriu a gaveta onde ficam os perfumes, tendo o denunciado apanhado uma sacola que trazia consigo e começado a colocar os perfumes nela, pedindo para que Solange o ajudasse a colocar os perfumes na sacola. Apontam os autos que, neste momento, a vítima VALÉRIA OLlVElRA voltou do almoço e também foi rendida pelo denunciado e obrigada a colocar mais perfumes na sacola, tendo o réu levado, aproximadamente, 29 (vinte e nove) vidros de perfume Malbec, evadindo-se em seguida. Na delegacia, as vítimas procederam ao reconhecimento do acusado através de fotografias e não tiveram dúvidas em reconhecê-lo como sendo o autor do roubo, até porque ficaram “cara a cara” com ele durante vários minutos, enquanto este enchia a sacola com o produto do crime.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência recursal quanto à autoria e materialidade que são, portanto,
incontroversa
s,
limitando-se o apelante a postular o decote da majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que portava um simulacro, bem como a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

À vista disso, impende destacar que é reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“por mais ameaçadora que tenha sido a utilização do simulacro, não há a incidência da majorante do uso da arma, uma vez que ausente a potencialidade lesiva característica do instrumento”. (HC n. 365.549/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 17/3/2017.)

Entrementes, não obstante o Superior Tribunal de Justiça entenda pelo afastamento da incidência da causa de aumento
“quando se tratar de arma desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, de simulacro, cumpre ressaltar que, nesses casos, o artefato precisa ser apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo”,
o que não ocorreu no caso em comento.
(AgRg no HC n. 473.161/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 3/12/2018.)

Nesse contexto, sobreleva pontuar que o Tribunal da Cidadania consolidou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157, do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. (AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Na hipótese em comento,
malgrado a arma utilizada na prática delitiva não tenha sido apreendida e submetida a perícia
,
o depoimento da
s
vítima
s
é firme e harmônico
no sentido de que o denunciado apontou uma arma de fogo.
Confira-se:

Em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a vítima
SOLANGE SANTOS
declarou que o acusado chegou a loja em uma bicicleta e parecia já saber onde estavam os perfumes que queria subtrair; que quando ela perguntou qual seria a forma de pagamento,
ele anunciou o assalto mostrando a arma de fogo em sua cintura
; que dizia a todo tempo que iria dar um tiro na sua “cara” caso fizesse algo; que Valéria entrou na loja neste momento, sendo também rendida pelo acusado.

De igual modo, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a vítima
VALÉRIA OLlVElRA
disse que viu quando o acusado levantou a camisa e
mostrou a arma de fogo
.

Por outro lado, sabatinado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), o acusado confessou a prática delitiva, no entanto, disse que
mostrou uma arma de brinquedo para as vítimas.

À luz de tal premissa, oportuno registrar que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Desse modo,
ante a especial
relevância
atribuída à palavra da vítima
em crimes desta natureza,
a
mera alegação do
réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos,
não
é
suficiente para
desincumb
i-lo

d
o
ônus previsto n
o artigo 156, do Código de Processo Penal,
razão pela qual não há como acolher o pleito recursal de decote da
causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal
.

Sobre o tema, confira-se o entendimento deste e. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO DA DEFESA. 1. Decote majorante do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Comprovação pela prova testemunhal. 2. Recurso conhecido e improvido. 1. Não merece prosperar o pleito de decote da majorante do emprego de arma de fogo quando a prova testemunhal no sentido de utilização do artefato pelo recorrente é firme e produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ressalta-se que, nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima ganha especial relevância, sendo apta à comprovação da majorante da arma de fogo. Ademais, a alegação defensiva de que o réu estaria usando um simulacro de arma de fogo deve ser comprovada pela defesa, uma vez que, consoante aduz o art. 156, do Código Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, o que não foi demonstrado nos autos
. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0017290-84.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. (...) 2.
É desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roub
o. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021209000344, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Superada tal aresta, mantida a reprimenda fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, não há como acolher o pleito recursal de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, mantendo-se o regime semiaberto, em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)